Tribunal: TJDFT
Processo: 0736885-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736885-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, no processo n.o 0785048-89.2025.8.07.0016, que indeferiu requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por R. M. D. F. em desfavor de VITOR MOREIRA DE FIGUEIREDO. Em sua inicial (Id 75738245), o Ministério Público sustenta que a decisão impugnada incorreu em error in judicando ao afastar a aplicação da Lei n.o 11.340/2006 sob o fundamento de inexistência de violência doméstica fundada em motivação de gênero. Alega que o juízo reclamado desconsiderou o contexto familiar e doméstico da relação entre vítima e agressor, tia e sobrinho, respectivamente, o que atrai a incidência do art. 5o, inciso II, da Lei Maria da Penha. Ressalta que a recente inclusão do art. 40-A pela Lei n.o 14.550/2023 reforça a aplicação da norma protetiva independentemente da motivação dos atos de violência ou da condição das partes envolvidas. Destaca que a vítima relatou ameaças verbais e por mensagens, inclusive com registro de boletim de ocorrência e termo circunstanciado, além de apresentar provas como vídeos e prints de conversas. Argumenta que a decisão judicial violou os §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei Maria da Penha, que estabelecem a concessão das medidas protetivas com base em cognição sumária e independentemente da tipificação penal ou da existência de inquérito policial. Requer, em sede liminar, a concessão das medidas protetivas de urgência, nos termos pleiteados pela vítima. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Com fulcro no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar. Extrai-se dos autos de origem que a requerente pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de VITOR MOREIRA DE FIGUEIREDO, seu sobrinho, as quais foram indeferidas (Id 247790750 dos autos originários): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por R M D F em razão da notícia de suposta ameaça que atribuiu ao seu sobrinho VITOR MOREIRA DE FIGUEIREDO, indicada como ocorrida em 19 de agosto de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 1.359/2025 - 9a DPDF. A requerente assim narrou os fatos por ocasião do registro da Ocorrência Policial: "Comunicante, Sra. R, compareceu à esta 9aDP para relatar que o envolvido VÌTOR, filho do seu irmão falecido, está alugando indevidamente a gleba que é de direito do seu irmão (falecido) para outras pessoas. Aduz que esse procedimento é ilegal, pois se algum imóvel pertencente à esta gleba de 4 hectares está auferindo valor financeiro, este rendimento deve ser acrescentado ao espólio, além de o aluguel ter que ser notificado à Comunicante, que é a inventariante legal da gleba, para posterior autorização judicial do aluguel recebido, o que não foi feito por VÍTOR. Também informa que Vítor está alegando que não alugou o imóvel para terceiros, mas que contratou pessoas para cuidar dele, o que é inverídico. - Sra. R também relatou que na data de hoje foi ameaçada por VÍTOR, conforme vídeo trazido pela comunicante. Nesse vídeo VÍTOR questionou e ameaçou a comunicante dizendo '-O que você tá lá falando com meu amigo, hein? Você vai deixar o cara em paz? Ele tá lá contratado! Vai deixar o cara em paz? Se você não deixar ele em paz, e for lá, você vai se ver comigo, viu? Você não me conhece!! Peraí então! Você vai ver!'" Posteriormente a isso Regina retornou à 9a DPDF em 27 de agosto p.p. e apresentou novo relato, no qual narrou: "Consigno que, na data de hoje, 27/08/2025, quarta-feira, às 15h12min, compareceu a esta delegacia a comunicante/vitima Sra R, informando que, nesta data, sofreu nova ameaça por parte do autor VITOR, que o autor encaminhou mensagem via aplicativo Whatsapp fazendo ameaças mais contundentes, que 'se continuasse questionando o morador do imóvel ela iria ver quem realmente ele é'. Solicita medidas protetivas de urgência para que VITOR não tenha mais contato com a ofendida e não entre mais em sua propriedade. Disse que é inventariante do espólio de seus pais, sendo a gleba onde reside o único bem deixado por eles. Que nessa gleba, ainda residem, mais dois irmãos. Um outro irmão que residia nesse local faleceu em 2024, sendo seu filho, VÍTOR MOREIRA DE FIGUEIREDO, inventariante. Que no dia 19 de agosto de 2025, duas pessoas entraram na casa de seu irmão falecido, dizendo que VITOR havia alugado o imóvel para elas. Que a gleba está em fase de regularização, pertencendo, ainda, à Terracap. Que VITOR não poderia alugar o imóvel do qual a comunicante é inventariante, tendo que pedir autorização judicial, através da mesma. Reforça que VITOR é somente inventariante do espólio de seu genitor." A despeito do relato apresentado pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pressuposto para a incidência da Lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas, uma vez identificado que o conflito apresenta natureza exclusivamente patrimonial relacionada à posse de uma gleba de terra que integra inventário administrado pela requerente relativamente ao qual o suposto ofensor figura como um dos herdeiros, pois divergem quanto à presença de um indivíduo no local que Regina considera ser locatário e permanece ali sem sua autorização e, portanto, sem que o valor por este eventualmente pago seja revertido ao monte partilhável, enquanto que Vitor sustenta que tal pessoa foi por ele contratada para "cuidar" da área, o que ensejou desentendimento entre eles e, portanto, trata-se de conflito que não guarda qualquer pertinência ao fato de ser a requerente mulher, como forma de subjugação da figura feminina, ainda mais por não estar delineada a vulnerabilidade da suposta ofendida. Nesse sentido: Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. TIO E SOBRINHA. AUSENTE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. RECLAMAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Reclamação interposta pelo MPDFT contra decisão que revogou as medidas protetivas deferidas pelo juízo plantonista em favor da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a ensejar o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 4. Demonstrado que a discussão entre os envolvidos foi pontual e motivada por questões meramente patrimoniais, não por questão de gênero, e ausente situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da vítima, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência. IV. DISPOSITIVO: 5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente. (TJDFT, Acórdão 2015319, 0717134-56.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CARÁTER PATRIMONIAL DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação criminal proposta com fundamento no art. 232 do RITJDFT contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência foi proferida em conformidade com os requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A aplicação das medidas protetivas de urgência requer a comprovação de situação de risco efetivo para a vítima, caracterizada por agressões ou ameaças de natureza penal relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Se os elementos dos autos apontam para um conflito de natureza cível e patrimonial, afastando a caracterização de violência motivada por gênero, conforme exigido pela Lei Maria da Penha, não se defere as medidas. 3. A falta de indícios de infração penal contemporânea que justifique as medidas de proteção, especialmente em razão da ausência de prova concreta de agressões ou ameaças físicas ou psicológicas direcionadas à reclamante por motivo de gênero, inviabilizam o deferimento das providências requeridas. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Reclamação improcedente. (TJDFT, Acórdão 1947106, 0743763-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 30/11/2024.) Não bastasse isso, que representa fundamento suficiente para o indeferimento do pedido, impende ressaltar que sequer está evidenciada pelo contexto apresentado alguma concreta e atual situação de risco, pois as frases atribuídas ao indicado ofensor sugerem que ele está solicitando com ênfase que sua tia Regina pare de incomodar a pessoa que ele colocou no terreno, indicado como um "amigo", e assim, eventuais divergências entre inventariante e possíveis herdeiros quanto à utilização do patrimônio enquanto tramita o inventário deverão ser submetidas à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, onde tramitam os autos 0713290-95.2025.8.07.0001. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (...).” (grifos no original). A Lei no 11.340/2006, em seu art. 5o, II, é clara ao definir a violência familiar como aquela que se dá no âmbito da comunidade formada por indivíduos que se consideram aparentados por laços naturais. A relação de tia e sobrinho, manifestamente, se enquadra nessa definição, não se podendo, portanto, afastar, de pronto, a aplicação da norma. A Lei no 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, pacificou a questão, expressamente determinando que a lei será aplicada a todas as situações do art. 5o, "independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que a presunção de vulnerabilidade da mulher, no contexto de violência doméstica, é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha. Confira-se: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VULNERABILIDADE DA MULHER PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas em decorrência de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5. A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 2. As medidas protetivas de urgência são independentes da existência de ação penal e visam impedir a continuidade do ciclo de violência. 3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 19, 22, 23 e 24; CPP, art. 313, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2066642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no RHC 190050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024.” (STJ, AgRg no HC n. 923.529/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA CUNHADA DO AGRESSOR. RELAÇÃO FAMILIAR QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROTETIVA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 129 E 165 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos (AgRg no AREsp n. 1.439.546/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/8/2019). 1.1. No caso, incide a Lei n. 11.340/2006 por estar evidenciado o vínculo familiar entre o acusado e a vítima, já que são cunhados um do outro. Precedente. 2. O Tribunal de origem entendeu pela condenação do recorrente, baseando-se na dinâmica dos fatos e nas provas colhidas na instrução processual, notadamente nos depoimentos coesos da vítima e de diversas testemunhas (irmão do acusado, J e policial), as quais demonstraram as agressões perpetradas pelo recorrente contra sua cunhada, bem como a depredação do veículo em que se encontrava. Desse modo, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento dos elementos probatórios, providência vedada conforme Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.906.303/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. Grifos nossos.) Saliente-se, outrossim, que a violência de gênero pode se manifestar, por meio de conflitos além de violência física e psicológica, como os de ordem financeira, com o objetivo de suprimir a autonomia da mulher (art. 7o, inciso IV, da Lei n.o 11.340/2006). Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a criteriosa avaliação das circunstâncias do evento, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar dos objetivos da Lei no 11.340/2006. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, nesses tipos de delitos, a palavra da vítima assume especial relevância, considerando que tais fatos, em regra, ocorrem de forma velada, longe de testemunhas. Por essa razão, a versão apresentada pela vítima deve ser valorizada quando se mostrar lógica, coerente e desprovida de intenção deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência constituem instrumentos de salvaguarda da vítima diante de situação de risco, fundamentando-se não em prova cabal da infração penal, mas em indícios suficientes da existência de perigo. Regem-se, portanto, pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Dessa forma, impõe-se o exame do contexto em que a vítima está inserida, bem como a verificação da existência de risco efetivo à sua integridade física e psíquica. No presente caso, a narrativa da vítima, corroborada pelo vídeo e pelos prints de WhatsApp com ameaças, demonstra a existência de indícios razoáveis de risco. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que devem ser deferidas as medidas protetivas pleiteadas, por se mostrarem relevantes e necessárias à preservação da integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia da decisão impugnada, DEFIRO A LIMINAR e APLICO a VITOR MOREIRA DE FIGUEIREDO as seguintes medidas protetivas em favor da ofendida R.M.D.F.: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. A medida protetiva vigorará por prazo indeterminado, até ordem judicial em contrário, devendo as partes serem cientificadas de que qualquer alteração da situação existente entre elas, que interfira no cumprimento das medidas, deve ser comunicada ao Juízo de origem para reavaliação. Intimem-se o ofensor pessoalmente, com urgência, e a ofendida, por meio de telefone, WhatsApp ou Oficial de Justiça. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Dou à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intimem-se os interessados VITOR MOREIRA DE FIGUEIREDO e R.M.D.F. para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR